Tribunal: TJBA
Processo: 8045139-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045139-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLAUCIA GUEDES FALCAO e outros

Advogado(s)
:
INGRA NOVAES OLIVEIRA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, INGRA NOVAES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária no percentual de 67,56%, limitando-o a 30%. A recorrente alega omissão quanto à necessidade de perícia atuarial em sede de liquidação para a fixação do novo índice, insurgindo-se contra o arbitramento judicial direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em vício de omissão ao fixar judicialmente o índice de reajuste em substituição ao percentual anulado, sem determinar liquidação por cálculos atuariais; e (ii) estabelecer a viabilidade dos aclaratórios para fins de prequestionamento e rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito já decidida de forma exauriente.

O magistrado possui discricionariedade, amparada no princípio do livre convencimento motivado, para fixar índice de reajuste razoável e proporcional quando a operadora de saúde não demonstra a higidez técnica do cálculo aplicado durante a instrução processual.

A ausência de justificativa técnica idônea por parte da operadora para o patamar exorbitante de reajuste autoriza o Judiciário a intervir na relação contratual para restabelecer o equilíbrio equânime, independentemente de perícia em fase de liquidação.

O julgador não está compelido a refutar todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para lastrear a conclusão do julgado.

O artigo 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração que buscam a mera reforma do mérito da decisão.

É legítimo o arbitramento judicial de índice de reajuste por faixa etária em substituição a percentual abusivo, independentemente de perícia atuarial, quando a operadora não comprova a necessidade técnica da majoração pretendida durante o processo de conhecimento.

O prequestionamento de normas federais ou constitucionais ocorre de forma ficta com a simples interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
8045139-15.2023.8.05.0001
,
em que figura como embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como embargada
GLAUCIA GUEDES FALCAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.